Tribunal: TJBA
Processo: 8059996-35.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8059996-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ATACADISTAS DE AUTOSSERVICO - ABAAS

Advogado(s)
:
GUILHERME FARID MISCHI BOU CHEBL, FERNANDO CAPEZ, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, NELSON DA COSTA BARRETO NETO

REU: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE REUNIDAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
LEI N. 9.817/2024 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. OBRIGATORIEDADE DO USO DE EMBALAGENS RECICLÁVEIS. ADIN 8059996-35.2024.8.05.0000. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE LEGITIMADOS DO ARTIGO 134, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ADIN 8043144-33.2024.8.05.0000. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. LEI EDITADA COM OBSERVÂNCIA AO PROCESSO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I - Cuida-se de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, tombadas sob os números 8059996-35.2024.8.05.0000 e 8043144-33.2024.8.05.0000, com pedido de medida cautelar, reunidas para julgamento conjunto, respectivamente propostas pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ATACAREJOS (ABAAS) e ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE SUPERMERCADOS (ABASE), que tem por objeto a Lei n. 9.817/2024, do Município de Salvador/BA, em relação à qual veicula-se pedido de declaração de inconstitucionalidade “[...] tanto do seu art. 1º quanto dos demais, por arrastamento”. Aplicado o rito do art. 12, da Lei 9868/1998.

II - Os autores sustentam, em síntese, que o Diploma Municipal está maculado por inconstitucionalidade de natureza formal e material, no que apontam, precipuamente, violação aos artigos 1º, inc. IV, art. 4º, inc. IX, art. 5º, inc. XXXII, art. 22, inc. I, art. 24, inc. V, art. 30, inc. I e II, art. 37, caput, art. 170, caput e inc. IV, V e VI, e art. 225, caput, todos da Constituição Federal de 1988, de reprodução obrigatória pelos Estados, assim como aos artigos 4º, inc. V, art. 12, inc. V, art. 59, art. 164, caput e §1º, e art. 214, caput e inciso IV, e 591, da Constitucional do Estado da Bahia.

III – PRELIMINAR: ADIN 8059996-35.2024.8.05.0000 – Ilegitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ATACAREJOS (ABAAS). Impossibilidade de enquadramento no rol de legitimados do artigo 134, da Constituição do Estado da Bahia. Os documentos coligidos não evidenciam que a autora ostente natureza de federação sindical e, tampouco, de entidade de classe de âmbito estadual. Prefacial acolhida. Processo extinto sem apreciação de mérito.

IV –
MÉRITO
: ADIN 8043144-33.2024.8.05.0000. Tomando-se como parâmetros os artigos 23, VI, e 24, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, constata-se que a proteção ao meio ambiente é um dever assinalado a todos os Entes Federativos (competência administrativa comum), e à União, Estados e Distrito Federal, no exercício da competência concorrente. Malgrado excluídos da competência concorrente do art. 24, a Constituição da República, no art. 30, incisos I e II, assinala ao Municípios competência para “I – legislar sobre assuntos de interesse local; II) suplementar a legislação federal e estadual no que couber”. Submetidos ao dever de proteger o meio ambiente, impõe-se aos Munícipios observar as políticas públicas implementadas pela União e pelo Estado da Bahia, de forma a alinhar a sua atuação com as diretrizes firmadas em referidas políticas, como, por exemplo, no que interessa ao presente julgamento, o que estabelece a Lei 12.305/2010, editada pela União, que “Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos”.

V – O Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes Teses de repercussão geral: I) “
O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados
(art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal). (RE 586.224. Tribunal Pleno. Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento 5/3/2015. Publicação 8/5/2015); II) “
É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis
”. (RE 732686. Tribunal Pleno. Relatoria Ministro LUIZ FUX. Julgamento 19/10/2022. Publicação 20/4/2023).

VI – Na formação do preço dos produtos, os estabelecimentos comerciais incluem seus custos diretos, custos indiretos, tributos, margem de lucro etc. As sacolas plásticas que são atual e “gratuitamente” fornecidas pelos supermercados já integram os custos indiretos. Não convencem os argumentos que buscam macular o comando de gratuidade, considerando que situa-se nos domínios do empresário a determinação do preço que será imposto aos consumidores, que, por sua vez, sequer fazem a mínima ideia pelo que efetivamente estão pagando. O direcionamento do comando a todos os estabelecimentos comerciais possui na sua essência a observância do princípio da isonomia, para que cada estabelecimento, no âmbito da sua análise de mercado e formação de preço, tenha em perspectiva que a legislação não contempla discriminações prejudiciais. A opção do legislador por “
alternativas para as sacolas plásticas não recicláveis
” não enseja qualquer violação normativa, porquanto não restringiu a substituição tão somente por “[...]
sacolas de papel e/ou sacolas plásticas recicladas pós consumo
”; antes, deixou a possibilidade de utilização de outros meios que cumpram com a premissa normativa e que possuam a funcionalidade desejada. A exigência de que seja divulgada a natureza gratuita do fornecimento das sacolas (ou outros meios) insere-se na necessária observância à legislação consumerista, sobretudo no que se refere ao direito de informação.

VII - A Lei Municipal n. 9.817/2024 não contempla em suas disposições afronta – quer sob o aspecto material ou formal -, à hierarquia constitucional, desvelando-se, inclusive, em norma dirigida à consagração dos princípios norteadores do Direito Ambiental, em cujo âmbito não se entremostra qualquer vilipêndio aos princípios norteadores.

ADIN 8059996-35.2024.8.05.0000
– Salvador/
BA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

ADIN
8043144-33.2024.8.05.0000 – Salvador/BA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 8059996-35.2024.8.05.0000 e 8043144-33.2024.8.05.0000, reunidas para julgamento conjunto, respectivamente propostas pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ATACAREJOS (ABAAS) e ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE SUPERMERCADOS (ABASE), em que figura como acionada a Câmara de Vereadores do Município de Salvador/BA,

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolher a preliminar de ilegitimidade arguida na primeira, com extinção do feito sem resolução de mérito, e julgar improcedente o pedido formulado na segunda
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator